Tribunal: TJMT
Processo: 1006182-73.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006182-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TAINA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 032.170.621-83 (APELANTE), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), TAINA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 032.170.621-83 (APELADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITMIDADE PASSIVA E SENTENÇA
EXTRA PETITA
REJEITADAS. SAQUE INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA VINCULADA A BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TAXA SELIC. ADEQUAÇÃO NOVA LEI.
RECURSO DA TAINA VIEIRA DESPROVIDO
.
APELO DO BANCO SANTANDER PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por beneficiária do BPC (Benefício de Prestação Continuada ao Deficiente
) contra instituição bancária, em razão de saque indevido, via Pix, de valores retroativos do INSS creditados em sua conta-benefício.

2.

Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, com condenação do banco ao ressarcimento integral do valor em conta bancária e indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, com atualização conforme critérios fixados em nova legislação.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco recorrido detém legitimidade passiva para responder por saque indevido praticado por terceiro; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário a justificar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com consequente dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados pela autora.

III. Razões de decidir

4. A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta, pois o banco integra a cadeia de fornecimento e auferiu proveito econômico da operação financeira que resultou no prejuízo da autora, atraindo a aplicação dos arts. 7o, p.u., e 34 do CDC.

5. A sentença não extrapolou os limites do pedido (extra petita), uma vez que os danos materiais deferidos correspondem ao valor integral pleiteado na petição inicial, incluído o ressarcimento pelo montante subtraído da conta bancária.

6. Restou comprovado que a transação via Pix, no valor de R$ 5.000,00, ocorreu sem o conhecimento ou autorização da autora, não tendo o banco demonstrado prova contrária ou evidência de culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

7. A responsabilidade da instituição financeira decorre da teoria do risco do empreendimento e do dever de segurança no fornecimento de seus serviços, conforme entendimento consolidado na Súmula 479/STJ.

8. Dano moral caracterizado pela privação indevida de numerário essencial à subsistência da autora, pessoa com deficiência, hipótese de dano moral
in re ipsa
.

9. Sentença reformada apenas quanto à atualização do montante indenizatório, para adequação aos critérios previstos na Lei 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Taina Vieira dos Santos conhecido e desprovido. Recurso do Banco Santander (Brasil) S.A. parcialmente provido para adequar os índices de atualização da condenação por danos morais (taxa Selic).

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transações não autorizadas realizadas na conta corrente do consumidor, salvo prova de culpa exclusiva deste ou de terceiro. 2. A privação de valores essenciais à subsistência do titular da conta, por falha na prestação de serviço bancário, configura dano moral presumido (
in re ipsa
)."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
TAINA VIEIRA DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais”, movida pela ora apelante em desfavor da Instituição financeira.

Prolatada a sentença (ID. 282677852):

“
Dispositivo.

Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para fins de:

a) CONDENAR
o banco requerido ao ressarcimento, na forma simples, do montante disponibilizado pelo INSS em favor da parte autora, o qual perfaz a importância de R$45.648,10 (quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dez centavos), referente ao benefício previdenciário em discussão, com a incidência da Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde a data da fraude; e

b) CONDENAR
a instituição financeira ré em compensação por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da presente data (Súmula n. 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, devidos a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).

CONDENO
a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, como prevê o art. 85, § 2o, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 282677858), o banco apelante
suscita preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam
, ao argumento de que não possui responsabilidade pela portabilidade de seu benefício, e que compete ao INSS definir a conta em que será creditado o benefício.

Alega ainda em preliminar sentença
extra petita
, vez que o juízo decidiu por danos materiais além do pedido em inicial.

No mérito, sustenta tese de ausência de responsabilidade civil na conduta, e que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a suposta irregularidade e o prejuízo sofrido.

Defende a inexistência de danos morais e materiais, que não comprovados nos autos.

Pretende a aplicação da taxa Selic simples.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Já a autora em suas razões do recurso adesivo
(ID. 282677863), apresenta tese de reforma parcial da sentença a majorar o valor indenizatório por danos morais, ao pedido de R$15.000,00.

Contrarrazões apresentadas (ID. 282677864 e 282677866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco apelante argui preliminar de
ilegitimidade passiva
ad causam
.

Discute-se, nesta lide, a legitimidade do desconto/saque de valor, via pix, de conta da autora onde recebe seu Benefício de Prestação Continuada ao Deficiente.

O banco apelante, embora tenha afirmado que não tenha participado da conduta a envolver o saque de valor em conta INSS da autora, não juntou provas da autorização da correntista para a transferência de valor via Pix, tampouco justificou a ausência dessa obrigação.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, no parágrafo único do artigo 7o e no artigo 34, a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor.

Tal solidariedade também se aplica ao intermediário que atua na negociação, dado que inegavelmente obtém alguma vantagem econômica dessa relação.

Dessa maneira, é evidente a legitimidade passiva do Banco que autorizou o saque de valor sem se assegurar da legalidade da transação.

A propósito:

SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU RECONHECIDA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO SEM AMPARO EM CONTRATO E SEM AUTORIZAÇÃO DA TITULAR DA CONTA BANCÁRIA. DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. ARBITRAMENTO QUE GUARDA RAZOABILIDADE. PREVALECIMENTO. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de discussão a respeito de lançamentos de descontos indevidos, é inegável a legitimidade passiva da instituição financeira que mantém com o autor contrato de conta corrente. (...) 4. O autor faz jus à restituição em dobro dos respectivos valores descontados, com juros contados a partir de cada lançamento indevido, retificação que se faz de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Adota-se a orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, fixada no julgamento do ERESP 1413542, no sentido de que a repetição em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, requer apenas identificação de ofensa à boa-fé objetiva. 5. Configurada a culpa dos réus, inegável o dever de reparação do dano moral, que se encontra perfeitamente evidenciado, considerando que o autor ficou privado, durante meses, do recebimento integral de sua aposentadoria. 6. Razoável se apresenta o montante fixado para a respectiva indenização (R$ 5.000,00), por identificar a situação de equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor. (TJSP – AC. 10005536120208260638 SP 1000553-61.2020.8.26.0638, relator Antonio Rigolin, julgamento em 26/10/2021, 31a Câmara de Direito Privado, publicação em 26/10/2021).

Portanto,
rejeito a preliminar.

O banco apelante suscita ainda em preliminar, ser a sentença
extra petita
.

De acordo com a legislação processual civil, a sentença se caracteriza como
'extra petita'
, quando decide fora do que foi pedido, situação não evidenciada no presente caso, porquanto, em que pese a autora tenha se manifestado em pedido inicial ao dano material - valor outro, em sua conclusão a causa de pedir, ratificou o pedido/pretensão de garantia a restituição do valor total depositado em sua conta benefício INSS de R$45.648,10 (quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dez centavos).

Não há se falar em sentença
extra petita
se o valor em danos materiais se relaciona expressamente a pretensão da autora ao ressarcimento do valor total recebido.

Superada as questões preliminares, passo à análise e julgamento de mérito dos recursos interpostos.

Considerando que ambos os recursos de apelação versam sobre o mesmo objeto, procedo à análise conjunta das insurgências.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
Taina Vieira dos Santos
, usuária do Benefício de Prestação Continuada, por incapacidade (CID D57.0 – anemia falciforme), em face do
Banco Santander S.A.
, visando a reparação por danos morais e materiais, decorrentes de suposto pagamento/saque indevido de valores retroativos de benefício previdenciário a terceiro fraudador.

Aduz a autora que o benefício havia sido suspenso indevidamente em 2019, sendo reativado apenas em julho de 2022 por decisão da Junta de Recursos da Previdência Social.

Durante esse intervalo, foram gerados créditos retroativos no valor de R$37.107,16 (trinta e sete mil, cento e sete reais e dezesseis centavos), e R$ 8.540,94 (oito mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos), os quais foram direcionados para uma agência do Banco Santander localizada na Av. Itaberaba, São Paulo/SP, distinta do domicílio da autora (Cuiabá/MT).

A autora relata nunca ter comparecido à agência em São Paulo, tampouco ter autorizado qualquer terceiro a movimentar sua conta ou sacar valores. Contudo, consta em consulta ao SAC do banco que o valor de R$5.000,00 foi transferido para uma conta de titularidade de Camila de Oliveira Bomfim, pessoa desconhecida pela autora.

Requer a responsabilização civil pelos danos materiais e morais ocasionados pela falha na prestação dos serviços bancários.

O banco requerido apresentou contestação suscitando preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e no mérito nega conduta ilícita, falha ou negligência da instituição financeira.

Após analise dos autos, o Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Analisando os documentos colacionados na inicial, verifica-se que a parte apelante teve o seu auxilio cancelado pelo INSS, e que contestado o ato, via recurso administrativo (ID. 282677376).

Posteriormente, por decisão da Junta de Recursos da Previdência Social procedeu o pedido recursal, restabelecendo o benefício, com pagamento de valores em conta junto ao Banco Santander – Freguesia do Ó - São Paulo/SP (ID. 282677375).

Contudo, inobstante a defesa da instituição financeira de não ter participado na conduta de saque por terceiro fraudador, pelo documento de extrato bancário (ID. 282677373), comprova-se a alegação de saque indevido ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), via Pix, realizado sem a participação e consentimento da parte autora.

A instituição bancária não foi capaz de colacionar prova contrárias as alegações iniciais, apontando de forma contundente a forma como foi realizado a transferência de valor, ou mesmo demonstrando que o dinheiro ainda se encontra a disposição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - SÓCIA INDEVIDAMENTE IMPEDIDA DE MOVIMENTAR A CONTA DA EMPRESA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS - JUROS PROPORCIONAIS DESEMBOLSADOS PELA UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE SAQUES E TRANSFERÊNCIAS - LEGALIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ao impedir indevidamente a autora de movimentar a conta corrente da empresa, deve o banco responder pelos danos causados.
Não comprovado pela instituição financeira que as movimentações impugnadas foram realizadas pela parte autora, a restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta bancária é medida que se impõe.
O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor. (TJMT - N.U 0007595-58.2007.8.11.0055 , Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Dessa forma, em casos de saques indevidos na conta bancária do consumidor, a responsabilidade da instituição bancária é objetiva, ou seja, não depende da comprovação de culpa para a reparação dos danos causados, salvo se conseguir provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor .

Assim, cabia ao Banco requerido, como fornecedor de serviços, demonstrar a existência de culpa exclusiva do correntista, mediante comprovação de que a operação financeira impugnada foi realizada pela própria, ou por alguém mediante sua autorização, através do uso de celular cadastrado e senha pessoal. Porém, não o fez. Não cumprindo o ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Acrescente-se que a responsabilidade da instituição bancária está inserida na teoria do risco do empreendimento.

A respeito, a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Em razão da fragilidade dos seus sistemas eletrônicos, não podem as instituições financeiras deixar de serem responsabilizadas no caso da ação de fraudadores, posto se tratar de fortuito interno, relacionado diretamente à organização da empresa.

Portanto, deve responder a instituição bancária pelo prejuízo causado à autora pela movimentação indevida de valor de sua conta bancária, haja vista ser o dano advindo desse ato ilícito, dispensando outra prova ao evidente nexo de causalidade entre a conduta da instituição bancária e o dano suportado pela consumidora.

No tocante ao dano moral
, inegável a sua ocorrência, diante do prejuízo a que se submeteu a autora/apelante, pessoa com deficiência, de parcos recursos e que se viu privado de quantia indispensável à sua subsistência.

Não se trata de situação comum ou que o homem médio deva suportar como simples incômodo.

É, sim, fato apto a provocar prejuízo de ordem moral, para o qual, aliás, não se exige prova.

Trata-se de dano moral puro,
in re ipsa
, que emerge do próprio fato. É o bastante para caracterizar o dever de indenizar.

A falha na prestação do serviço pela instituição financeira evidenciou o dano moral causado a autora, de modo a ser devida indenização respectiva.

A existência de transação sem a respectiva autorização e a privação de quantia necessária à subsistência não podem ser tidas como meros aborrecimentos ou simples dissabores.

É evidente que tais circunstâncias são geradoras de um stress acima do razoável e configuram dano moral, pois extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL - BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO -
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE SAQUE EM CONTA CORRENTE - LEGALIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS - DANO MORAL CONFIGURADO
- HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO DESPROVIDA - APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária, ao não impedir os indevidos saques realizados na conta corrente do consumidor, deve o banco responder pelos danos causados.

3. No que tange aos danos materiais, correta a decisão do Juízo a quo ao condenar a instituição bancária ré ao ressarcimento dos valores indevidamente subtraídos da conta corrente do autor.

4. Configura dano moral saque indevido em conta corrente que não seja realizado pelo titular da conta, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

5. Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1001043-82.2019.8.11.0041, JULGADO EM 09/11/2021).

No tocante ao montante da indenização
, a se levar em conta as circunstâncias que cercam o caso e considerados o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
mostra-se suficiente e adequado
a compensar os desconfortos pelos quais passou a autora, não havendo necessidade de modificação.

Todavia, o valor arbitrado deve ser acrescido de juros de mora, pela Taxa Selic, desde a citação e correção monetária, pelo IPCA, a partir do arbitramento, em observância ao que dispõe a Lei no 14.905/2024.

Neste ponto, reforma-se a sentença apenas para adequar os índices de atualização da condenação conforme a nova legislação.

No que tange aos danos materiais
, correta a decisão do Juízo
a quo
ao condenar a instituição bancária requerida ao ressarcimento/restituição do valor total do benefício de R$45.648,10 (quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dez centavos), isto incluí o valor indevidamente subtraído da conta bancária da autora no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Isto posto, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da
TAINA VIEIRA DOS SANTOS
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. para reformar a sentença em parte, a
apenas adequar os índices de atualização da condenação por danos morais conforme a nova legislação.

Deixo
de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o do CPC), à vista do parcial provimento do recurso do banco apelante (AgInt no AREsp 1451789/MS).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025